Tribunal: TJMT
Processo: 1048107-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048107-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS ANDRE SILVA LEDIO - CPF: 044.370.601-80 (APELANTE), THIEGO MORAES RODRIGUES - CPF: 017.252.121-10 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RESIDENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REEMBOLSO DEVIDO, NA FORMA SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos morais e materiais, fundada no atraso da entrega de imóvel residencial adquirido pelo autor, após o prazo de tolerância contratual de 180 dias. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o prazo contratual de entrega do imóvel pode ser estendido em razão do contrato de financiamento imobiliário; (ii) o atraso na entrega configura dano material e moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A fixação do termo final de entrega da obra deve observar a data pactuada no contrato de compra e venda, com acréscimo do prazo de tolerância, e não a prevista em eventual contrato de financiamento imobiliário.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 996) reconhece que o prazo certo para entrega do bem imóvel não pode ser vinculado à concessão do financiamento, ou nenhum outro negócio, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

5. Os danos materiais decorrentes de cobrança de juros por evolução de obra devem ser restituídos de forma simples.

6. O atraso prolongado e injustificado para entrega da obra gera abalo emocional e psicológico que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo contratual de entrega do imóvel, com a tolerância de 180 dias, não se confunde com o prazo do contrato de financiamento. 2. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera obrigação de indenizar por danos materiais e morais, nos termos do Tema 996 do STJ."

Jurisprudência relevante citada: STJ, (Tema 996).

- TJDF 07132566220218070001. Órgão Julgador: 5.a Turma Cível. Relatora: Ana Cantarino. Julgamento: 17/11/2021. Publicação: DJE 29/11/2021)

-
TJMT - Apelação Cível n. 1015752-93.2017.8.11.0041 – Relatora: Desa. Clarice Claudino da Silva

- julgado em 06-07-2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 273825884) interposto por
LUIS ANDRÉ SILVA LEDIO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1048107-83.2022.8.11.0041, movida em face de
COXIPÓ INCORPORACÃO IMOBILIÁRIA LTDA e VIASUL ENGENHARIA LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial e
CONDENOU
a parte autora/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, suspendeu a exigibilidade, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) O contrato previa a entrega para dezembro de 2020, considerando a cláusula de tolerância de 180 dias, que se estenderia até junho de 2021. No entanto, as chaves foram disponibilizadas somente em 3 de setembro de 2022, configurando um atraso significativo, que gerou prejuízos financeiros e transtornos ao Apelante”.

Argumenta que é nula “(...) a cláusula contratual que condiciona o prazo de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento”, eis que o prazo de entrega do imóvel não pode ficar vinculado à concessão do financiamento.

Afirma, portanto, que a parte Apelada descumpriu o prazo de entrega do imóvel.

Diz que “(...) No que tange à taxa de obra, há previsão expressa no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal (CEF), estabelecendo que, em caso de atraso na entrega do imóvel, a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra recai exclusivamente sobre a construtora”; que o Apelante arcou indevidamente com tal encargo, de modo que deve a construtora ressarcir integralmente o Apelante dos prejuízos causados pelo atraso injustificado.

Assevera que “(...) o Contrato de Compra e Venda celebrado com a empresa Via Sul Engenharia (Id. 106566812) estipulou um prazo de 24 meses para conclusão da obra, com entrega prevista para dezembro de 2020, conforme estabelecido na cláusula 5. (...) Contudo, a entrega do imóvel somente ocorreu em 03/09/2022, ultrapassando em mais de 365 dias o período máximo permitido, mesmo após a prorrogação contratual de 180 dias. Assim, considerando que a entrega deveria ter ocorrido até junho de 2021, fica evidente o INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA, que impôs ao Apelante a obrigação indevida de continuar arcando com os juros de obra mesmo após expirado o período de tolerância”.

Requer o

“(...) PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, conforme estipulado na promessa de compra e venda, e não vinculado ao contrato de financiamento. b) Declarar a mora da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, considerando como termo final o prazo estipulado na promessa de compra e venda (dezembro de 2020), acrescido do prazo de tolerância de 180 dias (junho de 2021), condenando a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral e material, nos termos da fundamentação; c) Determinar a restituição integral, em dobro, ao Apelante, no valor de R$ 10.567,22 ( dez mil reais, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte dois centavos), das quantias pagas a título de taxa de evolução da obra (juros de obra), indevidamente cobradas após o prazo de tolerância (junho de 2021), com a devida atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso de cada valor; d) Que seja mantida a gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 do CPC, haja vista que o Apelante não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; e) Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em virtude da frustração gerada pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, causando prejuízos psicológicos e emocionais ao Apelante, conforme entendimento jurisprudencial consolidado”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1048107-83.2022.8.11.0041, movida por
LUIS ANDRÉ SILVA LEDIO
, em face de
COXIPÓ INCORPORACÃO IMOBILIÁRIA LTDA e VIASUL ENGENHARIA LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial e
CONDENOU
a parte autora/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, suspendeu a exigibilidade, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, defiro os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, eis que o Apelante já é beneficiário em primeiro grau.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tem-se que, efetivamente, não há dúvidas acerca do atraso na entrega da obra pela construtora, pois, conforme contratado, a entrega do bem (...) deveria ocorrer em dezembro de 2020, e considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), a entrega ocorreria, no máximo, até junho de 2021.

É fato incontroverso que a entrega do bem não ocorreu no período avençado, dando azo à mora e direito indenizatório ao Autor/Apelante.

E, dentro desse contexto, não há como albergar a tese utilizada pela sentença, qual seja: de que o Autor/Apelante teve ciência do prazo de entrega em data posterior, conforme disposto em contrato de financiamento bancário.

Ora, não é viável que se tenha como prazo final de entrega o contrato de financiamento bancário, firmado entre o consumidor e a instituição, eis que a Construtora em nada interfere nessa relação, não podendo esta se beneficiar.

A esse respeito, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA (JUROS DE OBRA) – PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL – PREVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INVIABILIDADE – PRORROGAÇÃO ABUSIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – LITIGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PÁRÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A taxa da evolução da obra (juros de obra) é devida pelo adquirente do imóvel ao agente financeiro durante o período de construção, tendo início com a aprovação do financiamento e como termo final o término da obra, não podendo o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel. Precedentes do STJ.

2. Apesar de o contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal em 06/02/2014 prever o prazo de construção de 16 (dezesseis) meses, não é possível considerar, como fez o Juiz
a quo
, que houve prorrogação do prazo estabelecido no contrato anterior, pois já previa tempo de atraso razoável de 06 (seis) meses assente na jurisprudência como sendo o limite aceitável.

3. Ressalta-se que o contrato de financiamento vincula a instituição financeira e o comprador do imóvel, não podendo a construtora dele se beneficiar, já que não possui qualquer relação com o agente financeiro.

4. Mostra-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Processo Civil, a cláusula do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal que prevê prazo para construção do imóvel que extrapola o limite estabelecido na promessa de compra e venda de imóvel na planta celebrada com a Construtora.

5. Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

6. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”. (TJMT - Apelação Cível n. 1015752-93.2017.8.11.0041 – Relatora: Desa. Clarice Claudino da Silva

- julgado em 06-07-2022)

Nesse sentido está o entendimento do STJ (Tema 996):

“(...)
1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.? Tema 996 , STJ.
2. Válida é a cláusula quinta do contrato que prorroga, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para conclusão da obra. 3. O termo inicial dos lucros cessantes é a data prevista contratualmente para conclusão da obra somada à prorrogação, quando houver. 4. O termo final da incidência dos lucros cessantes é a data da averbação da carta de habite-se, porquanto somente após esse procedimento se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor. 5. Havendo laudo pericial indicando o valor médio do aluguel por metro quadrado do mesmo empreendimento imobiliário do imóvel discutido nos autos, este pode ser utilizado para fixação do valor dos lucros cessantes nos autos da liquidação individual de sentença coletiva. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF 07132566220218070001. Órgão Julgador: 5.a Turma Cível. Relatora: Ana Cantarino. Julgamento: 17/11/2021. Publicação: DJE 29/11/2021)”. (negritei).

Portanto, é pertinente o pedido indenizatório, por danos materiais (reembolso, na forma simples, dos valores referentes a taxas de evolução de obra (a partir do fim do prazo de tolerância, devidamente atualizado pelo IPCA (correção monetária) e juros de mora (1% ao mês, a partir de cada desembolso).

Quanto ao dano moral, posiciono-me pela viabilidade da condenação, eis que não se trata de simples descumprimento de contrato: o caso comporta abalo emocional e psicológico, eis que trata de imóvel – com promessa de construção em tempo determinado, sendo que a frustração do Autor deve ser devidamente reparada.

Em face disso, fixo o valor de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, a fim de julgar PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais e morais,
CONDENANDO
a parte Requerida/Apelada ao reembolso, na forma simples, dos valores referentes a taxas de evolução de obra (a partir do fim do prazo de tolerância, devidamente atualizado pelo IPCA (correção monetária) e juros de mora (1% ao mês, a partir de cada desembolso).
FIXO
o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inverta-se o ônus de sucumbência.

Deixo de majorar a verba honorária, eis que não foram ofertadas contrarrazões ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025